Tribunal: TJSP
Processo: 0000836-77.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO – Recurso defensivo – Decisão desta Corte que deu parcial provimento aos recursos, adequando a pena, considerando a ocorrência de roubo circunstanciado tentado - Decisão anulada – Decisão do E. STJ que manteve a condenação dos réus por latrocínio tentado, com determinação para análise da pena – Penas reduzidas – Regime fechado mantido - Recursos parcialmente providos (voto

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO – Recurso defensivo – Decisão desta Corte que deu parcial provimento aos recursos, adequando a pena, considerando a ocorrência de roubo circunstanciado tentado - Decisão anulada – Decisão do E. STJ que manteve a condenação dos réus por latrocínio tentado, com determinação para análise da pena – Penas reduzidas – Regime fechado mantido - Recursos parcialmente providos (voto n. 45504).